Tribunal: TJES
Processo: 5014373-36.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014373-36.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DE LIMA
RECORRIDO: SHAYENNE CONCEICAO DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO FIADOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. ACORDO REALIZADO PELO DEVEDOR PRINCIPAL APÓS A PROPOSITURA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5014373-36.2022.8.08.0048

Recorrente: RAFAEL DE LIMA

Recorrido: SHAYENNE CONCEICAO DOS SANTOS

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
RAFAEL DE LIMA
,
verifico que a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais, argumentando que entabulou acordo com o banco credor e que o nome da parte recorrente foi retirado dos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois o adimplemento da dívida, objeto da negativação (ID 5477248 – negativação inserida em 25/10/21), foi realizado somente em 10/08/22 (ID 5477273), após a propositura da presente demanda (ação protocolada em 24/06/22).

Desse modo, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Por outro lado, restou demonstrado que a Requerente teve o seu nome negativado por um débito que era originariamente do Requerido e inadimplidos por esse.

A referida negativação violou direitos da personalidade da Autora, especialmente a sua honra objetiva, razão pela qual condeno o Requerido a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo que o nome da Autora permaneceu negativado.

Dessa forma, a parte recorrente é responsável pelos danos gerados à recorrida, que suportou a negativação de seu nome por dívida pertencente àquele.

Como se não bastasse, a parte recorrida aceitou ser avalista do recorrente acreditando no seu compromisso de honrar com a obrigação assumida e em observância ao princípio da boa-fé objetiva. Lado outro, restou patente o descumprimento de seu dever obrigacional por parte do recorrente, em relação ao adimplemento contratual, causando prejuízos à parte recorrida (fiadora) ao não quitar a dívida, que suportou a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
RAFAEL DE LIMA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)